Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701368-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA AGRAVADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Welisangela Cardoso da Mata pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora dos rendimentos derivados de participação nos lucros ou resultados (PLR), em razão da ausência de natureza salarial da verba. A agravante pleiteia, inicialmente, o direito à assistência judiciária gratuita, eis que, segundo afirma, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo. Alega que a sua precariedade financeira resta demonstrada nos documentos que juntou aos autos. Aduz que o valor derivado da participação nos lucros ou resultados (PLR) decorre de sua atividade laboral e é utilizado exclusivamente para prover o seu sustento e de sua família, tratando-se, assim, de verba salarial impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o desbloqueio do valor derivado da participação nos lucros ou resultados (PLR). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que a agravante demonstrou a sua precariedade financeira por meio dos documentos de IDs. no 48874553, no48874539, no48874540, no48874541, no48874542, no48874543, 48874544,48874545, no 48874547, no 48874548, no 48874550 e no48874551). Por isso, concedo gratuidade judiciária à recorrente. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos A princípio, não se verifica o fumus boni juris, pois a verba de participação nos lucros e resultados (PLR) não integra a remuneração da agravante, portanto, não tem caráter salarial, nem a finalidade de garantir a subsistência, como alegou a agravante. Logo, os valores recebidos a título de PRL podem ser objeto de penhora. Nesse sentido, é o entendimento desse egrégio Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. VERBA NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL.AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 7o, XI, distingue salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. Já os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 10.101/2000 estabelecem que a participação nos lucros ou resultados não integra a remuneração habitualmente percebida pelo empregado. 2.Diante de tal quadro, os valores recebidos pelo executado, ora agravado, a título de participação nos lucros e resultados - PLR são passíveis de constrição judicial, visto que não se enquadram na exceção de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC. Portanto, deve ser reformada a decisão que indeferiu a penhora sobre a aludida verba. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (7a T. Cível, ac. 1.655.281, Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 2023). Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator